Tribunal: STF
Processo: Rcl 57119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatório não estende à reclamante a prerrogativa de isenção do depósito dos honorários periciais, razão pela qual não há estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.